Tribunal: TJDFT
Processo: 0700714-72.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SILÊNCIO. INDIFERENÇA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

1. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas. Precedentes.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de lesão corporal no contexto de violência doméstica, conforme narrativa extrajudicial da vítima em conjunto com o laudo de exame de corpo de delito e com a prova testemunhal, mantém-se o decreto condenatório pelas figuras dos arts. 147 e 129, § 9o c/c os arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/06, não havendo falar em absolvição por insuficiência provatória (CPP, art. 386, II e VII).

3. A iniciativa da vítima tendente a poupar o réu, com seu silêncio, na fase instrutória, torna-se indiferente para apuração da prática delitiva, se a condenação se lastreia em elementos suficientes de prova.

4. Conforme entendimento do STJ, a teoria da perda de uma chance no âmbito processual penal tem cabimento nos casos em que o Órgão Acusatório deixa de produzir provas relevantes para o deslinde fático sem uma justificativa plausível, capazes de, em tese, levar à absolvição do réu ou confirmar a narrativa da denúncia, inviabilizando a condenação. Descabe a sua aplicação quando demonstrada a higidez e a suficiência do acervo probatório.

5. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, devidamente observada no caso, com a ulterior aplicação da suspensão condicional da pena (CP, art. 77).

6. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.